Tribunal: TJDFT
Processo: 0715129-12.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0715129-12.2022.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRUNA OLIVEIRA VILELA, SOLISTENES GUIMARAES GUERRA, COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, KAREN DE ALCANTARA GUERRA APELADO: SOLISTENES GUIMARAES GUERRA, COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, KAREN DE ALCANTARA GUERRA, SOSTENES DE ALCANTARA GUERRA, KARINE DE ALCANTARA GUERRA, BRUNA OLIVEIRA VILELA D E S P A C H O Em atenção ao princípio da vedação da decisão surpresa, intime-se a apelante BRUNA OLIVEIRA VILELA acerca da possibilidade de não conhecimento das contrarrazões de IDs 52607660 e 52607661 em razão de preclusão consumativa operada quando da manifestação de ID 52607658. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador